Tribunal: TJDFT
Processo: 0009283-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009283-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo, conforme decisão de id 16517854, foi parcialmente declarado saneamento quanto às substituídas processualmente MARIA LÚCIA DA SILVA ALVES e MARIA LOURENÇO DOS REIS, anuentes ao acordo de id 11558257, conforme petição de opção formulada ao id 14445829. Em cumprimento àquela decisão, o exequente comprova, pela documentação de id 16968670, a alteração do nome da servidora Maria Lúcia da Silva, onde se lê: MARIA LUCIA DA SILVA, deve-se ler: MARIA LÚCIA DA SILVA ALVES, eis que a anuente alterou seu sobrenome por motivo de casamento (certidão de casamento, juntada ao id 14445830), assim como se observa pela certidão da Receita Federal, acostada aos autos. Quanto ao destaque da verba honorária contratual da quantia devida ao credor, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor total da condenação, “É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que é possível ao Patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4o da Lei 8.906/1994, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório” (AgInt no AREsp 658.457/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019) Ou seja, a fim de assegurar a pleiteada dedução de honorários, exige-se que seja caso de obrigação de dar quantia certa e que sejam juntados aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre credor e seus patronos e, se o caso, o respectivo termo aditivo, requisitos que se verificam na espécie (id 16968669). Autorizo, portanto, a dedução dos honorários contratuais no percentual requerido ao id 14445829. Isto posto determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos concernentes às anuentes MARIA LÚCIA DA SILVA ALVES e MARIA LOURENÇO DOS REIS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao id 11558257, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado na presente decisão. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador